Tribunal: TJDFT
Processo: 0730945-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730945-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA CAMPOS DE SA EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Com razão a embargante. Existente clara contradição entre a fundamentação da liminar e sua conclusão. A decisão embargada a ser corrigida, cujo trecho será reformado: " A inversão do ônus da prova e as circunstâncias narradas na inicial autorizam o entendimento que a liminar para suspender os desconto é medida cabível no caso. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado." A decisão com o provimento deste embargos passa a constar: " Os fundamentos trazidos pelo Juízo de origem são suficiente para embasar a liminar impugnada por esta via dos embargos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, para manter a decisãoo agravada, nos termos da fundamentação supra. Ausente a plausibilidade do direito exposto pelo agravante. Dispenso informações. Vista ao agravado." A presente decisão inegrativa da anterior deve ser comunicada ao Juízo de origem e as partes. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022